Tribunal: STF
Processo: Rcl 92941
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Vanderlei Izolino de Souza alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 0010086-50.2023.5.15.0044, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 323.

Narra ter ajuizado ação trabalhista na origem, com pedido de pagamento de horas extras no período de 20.9.2020 a 1.7.2021, fundamentado na ausência de norma coletiva de trabalho vigente que autorizasse a adoção do “regime 2x2” pela empregadora.

Alega que o órgão reclamado, ao se negar a apreciar a matéria ao fundamento de que a apreciação do recurso demandaria o reexame de fatos e provas, teria inobservado o decidido pelo Supremo na ADPF 323.

Requer a cassação do acórdão reclamado. 

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente improcedente.

No julgamento da ADPF 323, foi reconhecida a inconstitucionalidade do enunciado 277 da Súmula do TST, o qual dispunha que “cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”. 

Por conseguinte, firmou-se o entendimento de que as normas coletivas não podem ter ultra-atividade. Confira-se a ementa:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 323, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2022)

O órgão reclamado, por sua vez, ao examinar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, assim fundamentou seu pronunciamento:

Da fundamentação extraída dos trechos transcritos, constata-se que o Tribunal Regional manteve a sentença que concluiu pela regularidade da escala 2X2 por todo o período debatido. Isso porque, a partir da análise do conjunto fático-probatório, constatou “a existência de normas coletivas sucessivas prevendo a jornada especial”.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, em interpretação do artigo 7º, XIII, da Constituição Federal, admite a validade de certos regimes especiais de jornada que ultrapassam dez horas de trabalho - como é o caso do regime adotado pela reclamada de escala 2x2 -, desde que fixados em lei ou por norma coletiva, hipótese constante nos autos.
O reclamante argumenta que “entre 20/09/2020 e 01/07/2021, inconteste que não havia acordo coletivo” e ainda que “o v. Acordão não cita acordo coletivo do ano de 2020, somente 2019 e 2021 e 2022, exatamente o período vindicado pelo embargante. Não há normas sucessivas e mesmo que existisse o C.STF proíbe a ultratividade da norma, conforme foi reconhecido r. decisão monocrática”.
Ocorre que o acórdão do Regional registrou justamente o contrário, ou seja, “a existência de normas coletivas sucessivas prevendo a jornada especial”. Tanto que a parte opôs embargos de declaração na origem, mas não houve manifestação específica da Corte Regional quanto aos alegados documentos probatórios.
O destaque a aspecto pontual e relevante da prova que seja eventualmente desprezado pela instância ordinária deve ser objeto de preliminar de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional, a fim que esta instância extraordinária possa apreciá-lo.
No caso em apreço, todavia, não houve arguição de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional, estando a matéria fática delimitada pelo Regional.
Para que esta Corte pudesse decidir de maneira diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST.
Registre-se que a valoração da prova se insere na competência funcional das instâncias ordinárias, sendo incompatível com a função uniformizadora da jurisprudência desta instância extraordinária.
(Grifei)

O Tribunal Superior do Trabalho consignou ter o Tribunal Regional do Trabalho indeferido o pedido de pagamento de horas extras formulado pelo reclamante por verificar a “existência de normas coletivas sucessivas prevendo a jornada especial”, e que decidir de forma diversa demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado n. 126 da Súmula do TST. Portanto, o ato reclamado não versou sobre a vedação à ultra-atividade das normas coletivas.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente